Tribunal: TJBA
Processo: 8036835-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036835-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACIARA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DO STF. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual contra ato omissivo da autoridade administrativa que não implantou a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de inatividade. A impetrante alega ter direito à paridade remuneratória e que a referida gratificação assumiu caráter geral, devendo ser estendida aos inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir a natureza jurídica da GEAC — se propter laborem ou genérica — e se a impetrante possui direito líquido e certo à incorporação da vantagem em seus proventos nos mesmos moldes pagos aos servidores da ativa, com base nas regras de paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetrante comprovou ter ingressado no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 e ter se aposentado após a sua vigência, preenchendo os requisitos das regras de transição previstas no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 4. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139 (RE 590.260), os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, fazem jus à integralidade e à paridade remuneratória, desde que cumpridas as regras de transição, o que lhes assegura a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 5. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002 e alterada pela Lei Estadual nº 10.962/2008, embora inicialmente concebida com caráter pro labore faciendo, passou a ser paga em percentual fixo (31,18%) a todos os professores da ativa, independentemente de avaliação de desempenho, transmutando-se em vantagem de natureza genérica, devendo, portanto, ser estendida aos inativos com paridade (RE 631.389). 6. Reconhecimento do direito à implantação da vantagem e ao pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração, com atualização pela Taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO 7. Segurança concedida. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.261/2002; Lei Estadual nº 10.962/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (Tema 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 23.10.2014; STF, RE 631.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.06.2014; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; TJBA, MS 8000000-00.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.09.2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA